Tribunal: CARF
Processo: 10580.723363/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723363/2019-13
ACÓRDÃO
1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORME COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITO
BANCÁRIO
DE
ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Omissão de receita caracterizada com fundamento na presunção legal
prescrita no art. 42 da Lei no 9.430/96. Impossibilidade de se realizar, neste
Carf, juízo de constitucionalidade a respeito do dispositivo legal (Súmula no
2). Constitucionalidade do preceito legal definida pelo E. STF em
repercussão geral (RE 855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
03/05/2021). Presunção relativa aplicável quando verificada a ausência de
comprovação da origem dos depósitos bancários por parte do contribuinte.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 96. HIPÓTESES TAXATIVAS.
AUSÊNCIA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CANCELAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros. Aplicação da Súmula Carf no 96.
Impossibilidade de exigência da mesma multa em caso de não
apresentação de extratos bancários. Ausência de prejuízo à atividade de
fiscalização. Falta de preenchimento dos pressupostos legais do art. 44, §
2o, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso, para cancelar o agravamento da multa de ofício realizada com fundamento no art. 44,
§ 2o, da Lei no 9.430/96.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da
Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.071/2.087) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/65) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS dos anos-calendário de 2015 e 2016 em função de
suposta omissão de receitas apurada mediante extratos bancários. Por bem sintetizar os fatos,
adoto parte do Termo de Verificação Fiscal (fls. 84/91):
3.0 - DA REQUISIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
O contribuinte foi selecionado para fiscalização na operação: Movimentação
Financeira Incompatível com Receita Declarada – PJ. Esta operação foi
selecionada devido aos indícios de omissão de receita de vendas. O contribuinte
declarou, na DASN 2015 (Declaração Anual do Simples Nacional), o total das
receitas de vendas de R$1.609.579,15, para o período de janeiro a dezembro de
2015, enquanto que o valor da movimentação financeira totalizada nas DIMOF`s
foi de R$ 20.138.366,75. Na DASN 2016, o total das receitas de vendas declarada
foi de R$ 999.348,40, enquanto que a movimentação financeira totalizada na E-
financeira 2016 foi de 8.244.231,54.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
3
Desta forma, em 17/10/2018 foi lavrado Termo de Inicio de Procedimento Fiscal.
Onde intimamos o contribuinte a nos apresentar os extratos bancários das contas
correntes, os Livros Diário e Razão, ou o Livro Caixa, dentre outros documentos.
Encaminhamos via correios, com Aviso de Recebimento (AR) e ciência em
19/10/2018. Foi dado o prazo de 20 (vinte) dias para atendimento. O contribuinte
não nos atendeu. Reintimamos o contribuinte, através do Termo de Reintimação
Fiscal, lavrado em 26/11/2018, com ciência em 30/11/2018, com novo prazo de 5
(cinco) dias, e novamente não fomos atendidos.
Devido à não apresentação da documentação solicitada, por parte do
contribuinte, e da indispensabilidade do exame das informações, quanto a
movimentação financeira, para execução da fiscalização, solicitamos a emissão da
RMF (Requisição de Movimentação Financeira), conforme Art.3°, Inciso VII do
Decreto n° 3.724/2001 e Art. 33 da Lei 9.430/96.
4.0 - ARBITRAMENTO DO LUCRO
Devido a não apresentação, por parte do contribuinte, dos livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou livro caixa, e consequente exclusão do Simples
Nacional, conforme detalhado no item 2.0 anterior, intimamos o contribuinte,
através do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 12/04/2019, e cientificado em
17/04/2019, nos termos do Art. 32, paragrafo 2o, da Lei complementar 123/06,
conforme transcrito a seguir, a fazer a opção pela forma de tributação para
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
[...]
Juntamente com opção pela forma de tributação, intimamos o contribuinte a
apresentar todos os livros e documentos e a respectiva escrituração para forma
de tributação a qual este fez a opção.
Devido ao não atendimento a intimação citada, efetuamos o arbitramento do
lucro, conforme inciso III do ART. 530 do RIR (Decreto 3000/99), conforme segue:
[...]
Cabe ressaltar que o arbitramento dos lucros não se constitui em penalidade, e
sim forma de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL prevista em Lei.
5.0 – DO AUTO DE INFRAÇÃO
Efetuaremos o lançamento através de Auto de Infração, e para isto, utilizaremos
os créditos bancários não comprovados, conforme planilha “Demonstrativo de
Créditos Bancários não comprovados” anexa.
Para elaboração desta planilha utilizamos os créditos bancários, efetuados nas
contas-correntes do contribuinte, fornecidos pelas instituições financeiras as
quais este operava. Estes créditos foram selecionados após a conciliação bancária,
onde excluímos todos os lançamentos, referentes a transferências entre contas
do próprio contribuinte, estornos, resgates de aplicações e outros créditos com
nomenclatura as quais não representariam entradas sujeitas a tributação. Após
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
4
esse trabalho, intimamos o contribuinte a nos comprovar a origem destes créditos
depositados em sua conta corrente, através do Termo de Intimação lavrado em
12/04/2019, e cientificado 17/04/2019, mas não obtivemos resposta. Desta
forma, todos os créditos selecionados serviram de base para apuração do lucro
arbitrado.
Além disto, para apuração dos tributos devidos, utilizaremos a multa majorada de
112,5% (cento e doze e meio por cento), aplicada sobre os valores a serem
lançados nos autos de infração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, que se
justifica tendo em vista o que preceitua o artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelo Art. 14 da Lei 11.488/2007, uma vez ser incontestável que o
contribuinte embora tenha auferido receitas com a atividade operacional, deixou
de proceder à tributação em parte, e não atendeu a fiscalização.
A Fiscalização também atribuiu responsabilidade tributária ao senhor Charles Eça de
Souza, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional, em função dos
seguintes fatos:
O titular da empresa é o Sr CHARLES ECA DE SOUZA, CPF: 348.502.955-68,
conforme consta no Arquivamento do seu Ato Constitutivo em 29/07/2002, com
Data Último Arquivamento:
26/11/2014, e com Número do Último Arquivamento: 97429698, na Junta
Comercial do Estado da Bahia.
A empresa fiscalizada deixou de efetuar a escrituração obrigatória, conforme
prevê a Legislação Federal transcrita a seguir: [...]
Portanto, de acordo com a legislação vigente, a manutenção da escrituração
contábil regular é obrigatória a toda entidade, independentemente do tipo de
tributação.
Como a gestão da empresa foi exercida pelo SR. CHARLES ECA DE SOUZA, CPF no
xxx.xxx.xxx-xx, ele é responsável solidário, por infração da lei, quanto à exigência
do crédito tributário de que trata os Autos de Infração lavrados relativamente ao
IRPJ, CSLL, PIS e à COFINS, conforme Processo Administrativo Fiscal – PAF no
10580-723.363/2019-13.
Inconformados, tanto a pessoa jurídica quanto o responsável solidário
apresentaram Impugnação, em petição única (fls. 2.001/2.030), que foi rejeitada pela DRJ, por
meio de acórdão (fls. 2.051/2.059) ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova e dispensa a autoridade
lançadora de provar que o fato indiciário corresponde à obtenção de
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
5
rendimentos, cabendo ao Fisco demonstrar a ocorrência do fato indiciário e ao
contribuinte comprovar que o fato presumido inexistiu na situação concreta.

MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Presente o fato gerador da multa, sendo atividade vinculada, está a autoridade
fiscal obrigada ao seu lançamento, nos patamares estabelecidos pela legislação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls. 2.071/2.087),
sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
O lançamento seria nulo em função da ilegalidade do art. 42 da Lei no
9.430/96;
(ii)
A aplicação de presunção juris tantum seria ilegítima, pois seria necessária a
comprovação da origem dos depósitos bancários, com fundamento no art.
142 do CTN e no art. 146, III, “b”, da Constituição Federal;
(iii)
A aplicação da multa de 112,5% seria ilegal, por ausência de fundamentação,
violando os arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/99, bem como os arts. 5o, II, e 37 da
Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto pelos Recorrentes em 06/02/2020 (fls. 2.069),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação via postal (fls. 2.067/2.068). Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Inicialmente, a Recorrente sustentou que o art. 42 da Lei no 9.430/96, “à luz da
Constituição Federal”, “sequer poderia existir”, pois se trataria de criação de fato gerador e base
de cálculo por meio de lei ordinária, violando a reserva de lei complementar prevista no art. 146,
III, “a”, da Constituição da República.
Da alegação da Recorrente, fica evidente que pretende a realização de um juízo de
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96, tendo como parâmetro a Constituição Federal,
uma vez que não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar no âmbito
infraconstitucional, conforme já definido pelo E. Supremo Tribunal Federal (Cf. RE 509.300 AgR-
EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016). Este juízo de
constitucionalidade, porém, é vedado neste Carf, nos termos da sua Súmula no 2.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
6
Vale destacar, ainda, que o E. STF já decidiu pela constitucionalidade do dispositivo
legal citado, em julgado submetido à sistemática da repercussão geral, ementado da seguinte
forma:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade
de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE
855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 03/05/2021)
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
7
Veja-se do trecho transcrito que o E. STF, igualmente, rechaçou a alegação de que o
art. 42 da Lei no 9.430/96 teria criado ou ampliado fato gerador.
Ainda, da leitura do citado, fica evidente que se criou efetiva presunção relativa no
sentido de que os depósitos recebidos cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo seriam
receita:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Deste modo, referido dispositivo impõe à Fiscalização tão somente o ônus de
identificar referidos depósitos bancários e realizar a intimação do contribuinte, para que
demonstre a sua origem e o seu oferecimento à tributação. Não há necessidade de a Fiscalização,
omitindo-se o contribuinte, ir além para comprovar que tais depósitos se caracterizariam como
renda efetiva, pois isso significaria deixar de aplicar o dispositivo legal. Veja-se precedente da 1a
Turma da Câmara Superior deste Carf, julgado por unanimidade:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96. O lançamento com base em presunção legal
transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o
ônus da efetiva comprovação da origem do recursos depositados, mas também o
da comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável. (Acórdão no 9101-004.857, Rel. Cons.
Andrea Duek Simantob, Sessão de 05/03/2020)
Por fim, a Recorrente alegou que a multa seria indevida, “haja vista a falta de
fundamento legal para a sua incidência, porquanto não existe qualquer elemento nos autos que
comprove a conduta dolosa do requerente, com escopo de não pagar o tributo.”
Analisando os autos, verifica-se que foi aplicada multa agravada de 112,5%, com
fundamento no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96. Veja-se a fundamentação adotada pelo Termo de
Verificação Fiscal (fls. 87/88):
Efetuaremos o lançamento através de Auto de Infração, e para isto, utilizaremos
os créditos bancários não comprovados, conforme planilha “Demonstrativo de
Créditos Bancários não comprovados” anexa.
Para elaboração desta planilha utilizamos os créditos bancários, efetuados nas
contascorrentes do contribuinte, fornecidos pelas instituições financeiras as quais
este operava. Estes créditos foram selecionados após a conciliação bancária, onde
excluímos todos os lançamentos, referentes a transferências entre contas do
próprio contribuinte, estornos, resgates de aplicações e outros créditos com
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
8
nomenclatura as quais não representariam entradas sujeitas a tributação. Após
esse trabalho, intimamos o contribuinte a nos comprovar a origem destes créditos
depositados em sua conta corrente, através do Termo de Intimação lavrado em
12/04/2019, e cientificado 17/04/2019, mas não obtivemos resposta. Desta
forma, todos os créditos selecionados serviram de base para apuração do lucro
arbitrado.
Além disto, para apuração dos tributos devidos, utilizaremos a multa majorada
de 112,5% (cento e doze e meio por cento), aplicada sobre os valores a serem
lançados nos autos de infração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, que se
justifica tendo em vista o que preceitua o artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelo Art.14 da Lei 11.488/2007, uma vez ser incontestável que o
contribuinte embora tenha auferido receitas com a atividade operacional,
deixou de proceder à tributação em parte, e não atendeu a fiscalização.
(destaquei)
No início do TVF, também há outra referência ao não atendimento à Fiscalização:
1.0 - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização foi devidamente autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF 05.1.01.00-2018-00426-7, para o período de janeiro de 2015 a dezembro de
2016, com a operação: 91231 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM
RECEITA DECLARADA – PJ, para o tributo Simples Nacional.
Para iniciarmos a fiscalização, em 17/10/2018 lavramos Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal, com ciência em 19/10/2018, onde intimamos o contribuinte
a nos apresentar os seguintes itens:
- Livros caixa, ou Diário e Razão, referentes ao período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2016;
- Extrato de contas bancárias e de aplicações financeiras dos anos-calendários de
2015 e 2016 (referentes aos bancos: Banco do Brasil/SA, Caixa Econômica Federal,
Banco do Nordeste, Itau Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander
Brasil S/A);
- Comprovantes e Extratos de todos os cartões de créditos utilizados para
recebimento das vendas efetuadas pela empresa;
Mas o contribuinte não nos atendeu. Reintimamos o contribuinte , através do
Termo de Reintimação Fiscal, lavrado em 26/11/2018, e cientificado em
30/11/2018, a nos apresentar todos os livros, documentos e comprovantes
solicitados através do termo de início de fiscalização lavrado e, não atendido
integralmente até aquela data, e novamente não fomos atendidos.
Assim, verifica-se que a Fiscalização concluiu pela aplicação da multa de ofício
agravada em função da não apresentação dos livros contábeis e dos extratos e comprovantes
bancários.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
9
A Súmula Carf no 96 prescreve que “a falta de apresentação de livros e documentos
da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.” Neste caso, verifico que a falta de apresentação da
escrituração contábil levou à exclusão de ofício do Simples Nacional e ao arbitramento do lucro,
razão pela qual não há que se falar na aplicação de multa.
No caso dos extratos e comprovantes bancários, entendo que a solução é a mesma.
Analisando o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, verifico que as hipóteses de agravamento da multa
consistem no não atendimento de intimação para (i) prestar esclarecimentos, (ii) apresentar
arquivos digitais e sistemas da sua contabilidade (arts. 11 a 13 da Lei no 8.218/91) e (iii) apresentar
documentação técnica do art. 38 daquele mesmo diploma normativo.
Veja-se, assim, que a falta de apresentação de extratos e outros documentos
bancários não é hipótese de agravamento. Os dois últimos incisos fazem referência a documentos
específicos, enquanto o primeiro trata de esclarecimentos que são solicitados pela Fiscalização. A
se interpretar o primeiro inciso de modo a abranger a solicitação de qualquer outro documento,
as demais hipóteses seriam inúteis. Destaco precedente nesse sentido:
Pela descrição dos fatos, não houve intimação relativa aos documentos de que
tratam os incisos II e III do §2o do artigo 44, o que, forçosamente, leva à conclusão
de que a hipótese de aplicação da multa agravada estaria no inciso I, ou seja,
ausência de prestação de esclarecimentos.
Contudo, verifico que o agravamento foi realizado com base na ausência de parte
da documentação solicitada, como livros, relatórios, contratos etc; documentos
estes que não consistem em prestação de esclarecimentos. O único pedido de
esclarecimentos descrito no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 720/728 se
referiu aos “critérios aplicáveis na apuração do PLR contabilizado na conta
"Outras"critérios”, e.fl 724 e que, aparentemente, foi respondido, uma vez que as
respostas foram analisadas pela fiscalização, a qual concluiu que, “estando
ausente o acordo especifico, os pagamentos efetuados tiveram a conotação de
mera liberalidade”. Assim, não há indicação no Termo de Verificação Fiscal que
houve ausência de prestação de esclarecimentos. Ao final, a fiscalização concluiu:
(...)
Concluo, assim, que a ausência de apresentação de documentação suficiente e
conclusiva para se comprovar as despesas deduzidas não configura hipótese de
aplicação da multa agravada, pois, além de não estarem expressamente previstas
no §2o, conduziram, por si só, à glosa das despesas e ao lançamento de ofício.
(Acórdão no 9303-012.813, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de
14/02/2022)
Ainda, realizado o arbitramento do lucro, entendo que a ausência dos extratos não
impossibilitou a atividade fiscal, não havendo justificativa para o agravamento. Veja-se:
APLICAÇÃO DE MULTA AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.326 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723363/2019-13
10
Lei 9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que
não restou configurado em concreto. (Acórdão no 1201-003.689, Rel. Cons. Gisele
Barra Bossa, Sessão de 12/03/2020)
Portanto, entendo que é o caso de prover o Recurso Voluntário, para cancelar o
agravamento realizado com base no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96. Deve ser mantida, uma vez
que decorrência legal do art. 44, I, do mesmo diploma normativo, a multa de ofício sem o
agravamento.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe dou provimento
parcial, tão somente para cancelar o agravamento da multa de ofício realizada com fundamento
no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2099
DF CARF MF
Original